Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-78.2018.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000930-78.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 026.594.791-00 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMONE SOUZA LAMEIRO - CPF: 042.355.061-61 (APELADO), GIOVANA FERREIRA DAS NEVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO -
PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

- DECURSO DO PRAZO QUADRIENAL DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL

- NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - PRELIMINAR NULIDADE VÍCIO EXTRA PETITA - CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, II, DO CPC - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EMBARGADO - ART.373, II, CPC -
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
- EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

“ O art. 178, II, do CC prevê o prazo decadencial de 4 anos para o exercício do direito potestativo de postular a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, a contar do dia em que ele foi celebrado pelas partes. (N.U 1002650-83.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Nos termos do art. 492, do CPC, "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Considerando se tratar de decisão extra petita e, portanto, nula nos termos do art. 492, do CC, deve a mesa ser cassada e apreciados os pedidos iniciais, firme no princípio da causa madura e nos termos do art. 1.013, §3º, II e IV, do CPC.

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1.094.571/SP). "Nada impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor" (STJ, AgInt no REsp 1452757/SP)” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.072194-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2021, publicação da súmula em 25/05/2021).

Suficientemente comprovada a ausência de lastro hábil a subsidiar o crédito estampado no cheque em questão, reputa-se cumprido pela parte ré o ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impõe o acolhimento dos embargos monitórios e, consequentemente, a rejeição do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
G.F.N. representada por GISLENE FERREIRA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Monitória n.º
0000930-78.2018.8.11.0010 - Cód. 109486,
movida em desfavor de
SIMONE SOUZA LAMEIRO
, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, reconheceu a existência de estado de necessidade na realização do negócio jurídico, e julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Fixou em favor da advogada nomeada o valor de 1 (um) URH, a qual deverá ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, em razão da condição de hipossuficiente da requerida. Destarte, condenou o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Inconformada, em suas razões alega, em síntese, que, cuida-se de pedido monitório tendo o feito seu regular trâmite sendo sentenciado e julgado improcedente por ter entendido o juízo que houve erro no negócio jurídico consistente em estado de perigo. Contudo, assevera que não houve pedido nesse sentido pela parte ré que sustentou a ocorrência de erro e, por isso, defeito do negócio jurídico, postulando pela anulabilidade.

Defende que “não se tratando de nulidades, que podem ser reconhecidas de ofício, não poderia o juízo reconhecer causas de anulabilidade de ofício”, id. 115136005 - Pág.2.

Diz que a sentença decidiu além do pedido do réu, uma vez que não houve pedido de anulação do negócio jurídico em razão de estado de perigo, mas sim de erro, devendo a mesma ser anulada.

Alega a decadência do direito de se postular a anulabilidade do negócio jurídico.

Para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, prequestiona a matéria, diante da violação dos artigos 141, 337, § 5º, e 492, todos do Código de Processo Civil e artigo 178, II, do CC.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos termos expostos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual aportou parecer, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 130007653).

Sem contrarrazões, id. 115136013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A apelante suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que “ o cheque foi emitido em 05/05/2014, sendo certo que a ação monitória foi distribuída em 10/02/2018, operando-se a decadência, que deve ser reconhecida”, id.115136005 - Pág.3.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada considerando a hipótese levantada pela apelante, que seria da data do ajuizamento da ação (10/02/2018), posto que não decorridos quatro anos da data de emissão do cheque, que se deu em 05 de agosto de 2014 (id. 115135994 - Pág.9).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DECADÊNCIA DO DIREITO DA EXECUTADA DE PLEITEAR A ANULAÇÃO DO INSTRUMENTO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. -
Dispõe o artigo 178, II do Código Civil, que o prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico em decorrência de vício de consentimento é de 04 (quatro) anos,
contados do dia em que o negócio jurídico foi realizado
.
Não exercido o direito no prazo legal, deve ser reconhecida a decadência. - Em se tratando de execução por quantia certa, a petição inicial deve vir acompanhada do demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, por ser considerado documento indispensável à propositura da lide. - Embora o demonstrativo juntado aos autos não esteja completo, não há que se falar em emenda da inicial em razão da regular citação da executada nos autos. Portanto, a extinção da execução de ofício é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0710.13.001874-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2016, publicação da súmula em 19/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VÍCIO DE VONTADE – ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DECADÊNCIA – DECURSO DO PRAZO QUADRIENAL DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO REINVDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA SUBORDINADAS AO ÊXITO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA E ATO ILÍCITO – VALOR DA CAUSA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL PRETENDIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS E DA RÉ PROVIDO.
1. O art. 178, II, do CC prevê o prazo decadencial de 4 anos para o exercício do direito potestativo de postular a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, a contar do dia em que ele foi celebrado pelas partes
. 2. “A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto perseguido efetivamente, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, nascendo justamente dessa análise a definição do prazo de prescrição ou decadência” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1551430/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017). 3. Decorrendo a posse da ré dos efeitos da celebração de compromisso de compra e vendo com o proprietário do imóvel, não há falar em exercício de posse injusta para fins reivindicatórios. 4. O CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o valor da causa ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (art. 292, §3º), de modo que, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deverá observar a soma dos valores de todos eles (art. 292, VI). (N.U 1002650-83.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Posto isso, REJEITO a prejudicial de mérito avençada.

VOTO PRELIMINAR -

DO JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'.

Alega
a apelante que a sentença padece de nulidade ao argumento de que “a sentença decidiu além do pedido do réu, uma vez que não houve pedido de anulação do negócio jurídico em razão de estado de perigo, mas sim de erro, devendo a mesma ser anulada”.

Como cediço, é defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme prevê o art. 492 do atual Código de Processo Civil, a dispor que:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional."

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam:
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 668).

Pois bem.

Ressai dos autos que
G.F.N.
representada por
Gislene Ferreira de Souza
ingressou com a presente ação monitória narrando serem credoras da ré em razão do cheque emitido em 05/08/2014 no valor de R$ 15.437,33 (quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), pós-datado para 06/11/2014.

Aduz que, ao tentar depositar o cheque em 20/03/2015, fora informada que o mesmo havia sido sustado (alínea 21), sem qualquer justificativa plausível por parte da apelada, ressaltando, que, diante de tal situação caracterizaria, em tese, crime de estelionato (art.171, VI, CP); que registrou Boletim de Ocorrência que instruiu os autos,
não restando alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação monitória visando recebimento dos valores devidos.

Deferido o mandado monitório (id.115135994 - Pág.18/19), a requerida foi devidamente citada (id.115135994 - Pág.23) e apresentou Embargos Monitórios (id. 115135994 - Pág.32/51), aduzindo, em síntese, que “
A referida cártula fora conferida ao Sr. Jeovani a qual passou a embargada no compromisso de segurar o cheque e, que valores seriam saldados mensalmente
. Portanto, a referida cártula estava condicionada há não apresentação para compensação
”(...), ainda, que “
o título de crédito na modalidade cheque no valor de R$15.734,33 (quinze mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) é ilegal mediante vício de consentimento denominado ERRO, IGNORÂNCIA e COAÇÃO, emitido para garantir pagamento de forma abusiva, fundamentado no art. 138, 139 e 151 do CC”
(...).

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, reconheceu a existência de estado de necessidade na realização do negócio jurídico e julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Todavia, o Magistrado primevo não se ateve aos pedidos formulados pela requerida/Apelada e, por isso, violou o princípio da congruência ou adstrição da sentença, ficando caracterizado vício de julgamento fora do pedido.

Com efeito, não há, nos embargos monitórios, nenhum questionamento ou pleito dispondo sobre
a existência de estado de perigo (art.156 do CC) na realização do negócio jurídico
.

Desta feita, tendo sido julgado pedido diverso do pedido, a sentença padece de vício "extra petita", impondo-se a sua nulidade.

Embora referido vício resulte em nulidade da sentença, impondo, por consequência, sua cassação, ressalto que o art. 1.013, § 3º, II, do CPC permite ao Tribunal julgar desde logo a lide, nos casos em que decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, se a lide estiver em condições de imediato julgamento, aplicando-se a "Teoria da Causa Madura".

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada, declaro a nulidade da sentença por vício "extra petita", cassando-a. Contudo, como a causa está madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, III, CPC), sigo no exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
G.F.N. representada por GISLENE FERREIRA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Monitória n.º
0000930-78.2018.8.11.0010 - Cód. 109486,
movida em desfavor de
SIMONE SOUZA LAMEIRO
, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, reconheceu a existência de estado de necessidade na realização do negócio jurídico, e julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Fixou em favor da advogada nomeada o valor de 1 (um) URH, a qual deverá ser custeada pelo Estado de Mato Grosso, em razão da condição de hipossuficiente da requerida. Destarte, condenou o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Pois bem.

É sabido que a
ação monitória é via adequada para a constituição de título executivo judicial, possuindo, o interessado, prova escrita sem eficácia de título executivo.

Desta feita, a monitória tem cunho de celeridade e praticidade para a efetivação de um direito através da via instrumental, de conhecimento sumário objetivado numa sentença meritória, para o reconhecimento de forma célere de direito contido em documento escrito e hábil sem qualquer eficácia executiva.

Assim, em se tratando de ação monitória, inexiste exigência legal no sentido de que o autor, “
ab initio
”, comprove a origem do débito, bastando estejam preenchidos os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil e, nesta mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentindo de que basta, para a instrução da ação monitória, a juntada dos títulos, dispensando-se a demonstração da causa de sua emissão.

Destarte, apresentado pelo credor o cheque na ação monitória, o ônus da prova da inexistência do débito incumbe ao réu que, por meio dos embargos, pode comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS – ÔNUS DA PROVA RECAINTE SOBRE O RÉU/EMBARGANTE – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, SOB PENA DE INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCEDIMENTO MONITÓRIO – AGRAVO RETIDO PROVIDO – MÉRITO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA APRESENTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 940 DO CC PREJUDICADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial já consolidado pelo eg. STJ é no sentido de que,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (STJ – 2ª Seção – REsp 1094571/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013); todavia, “nada impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ – 4ª Turma – REsp 1162207/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/03/2013, DJe 11/04/2013).
2. A determinação de apresentação dos documentos que deram origem à dívida subjacente à emissão do cheque que lastreia o pedido monitório somente é possível se o réu, à quem incumbe o ônus da prova, demonstrar, quando menos, a existência de dúvida sobre a quitação ou não da aludida dívida, de modo que a exibição dos documentos sirva somente para extirpar qualquer dúvida sobre os fatos alegados. 3. Não havendo prova da quitação da dívida à que se refere a prova escrita sem eficácia executiva, deve ser acolhido o pedido monitório e constituído título executivo em favor da parte autora, nos termos do art. 1.102-C, §3º, do CPC. (N.U 0001116-55.2011.8.11.0040, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. - De acordo com o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática nos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), desnecessária a declinação do negócio subjacente na inicial da monitória lastreada em cheque prescrito. -
Cabia ao embargante, nos embargos monitórios, o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do embargado, encargo do qual se desincumbiu, o que acarreta a improcedência dos pedidos expostos na ação monitória
. - Defere-se o benefício da gratuidade da justiça sem outras perquirições, se o postulante, pessoa natural, comprovar renda mensal bruta abaixo de Cinco Salários Mínimos Nacionais, conforme novo entendimento firmado pelo Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que passo a adotar (enunciado nº 49). RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075030577, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/09/2017)

Desta feita, embora o portador do cheque prescrito esteja dispensado de demonstrar a origem do débito, nada impede que em sede de embargos monitórios o emitente da cártula questione e comprove que não existiu o negócio que deu origem à emissão, o que no presente caso foi feito, inexistindo, assim, causa subjacente a dar guarida à cobrança postulada.

Nessa toada, ressai do Boletim de Ocorrência registrado e encartado aos autos pela parte autora que “
O REFERIDO CHEQUE FORA OBJETO DE ACORDO DE PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS, CONFORME PROCESSO CÓDIGO Nº 58335 E 59515, OS QUAIS TRAMITAM EM JACIARA-MT
”. (id. 115135994 - Pág.12/13).

Nos embargos monitórios, a embargada/apelada defendeu que “
a referida cártula fora conferida ao Sr. Jeovani a qual passou a embargada no compromisso de segurar o cheque e, que valores seriam saldados mensalmente. Portanto, a referida cártula estava condicionada há não apresentação para compensação
”, id. 115135994 - Pág.38.

Ademais, no seu depoimento pessoal a requerida/apelada não nega que tenha emitido o cheque, esclarecendo que a emissão da cártula se deu por insistência da apelante em razão da prisão do seu esposo e pai da menor, condicionada ao pagamento dos alimentos devidos por este e, ainda, que o mesmo permaneceu por mais um mês preso, ressaltando que o cheque não deveria ser depositado e que nada tem a ver com a referida dívida.

Ressalto, ainda, que, na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, em depoimento pessoal G.F.N. afirmou perante o juízo a intenção de encerramento da presente ação, e, ao ser questionada acerca do seu conhecimento e entendimento sobre a existência da dívida em relação a cobrança do cheque objeto da presente ação, alegou que “não deve mais nada, que da sua parte está tudo encerrado”, id.

115135997.

Desta feita, a prova documental e testemunhal produzida deixou clara a inexistência de relação jurídica entre as partes, da coação da requerida/embargada para a emissão da cártula objeto da ação incutida no temor em razão da prisão do seu esposo decorrente de ação de alimentos devida por este às apelantes, sendo, portanto, indevido o pagamento do cheque cobrado.

Deve - se destacar que a coação capaz de viciar a declaração de vontade, na forma do art. 151 do Código Civil, é aquela que “incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

Nesse sentido citam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA EXCLUIR UMA DAS RÉS DO POLO PASSIVO DA LIDE – INTERPOSIÇÃO DO APELO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RÉ E A EMPRESA EXCLUÍDA DA LIDE
– HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inovação recursal, se as matérias apresentadas pela apelante nas razões recursais também foram suscitadas por ela na petição inicial, o que viabiliza o conhecimento do recurso.
A inexistência de relação jurídica entre a autora da ação monitória e uma das empresas indicada como ré, bem como, a ausência de demonstração de que tem responsabilidade na emissão dos cheques e das notas fiscais, configura a sua ilegitimidade para figurar do polo passivo da demanda
. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (N.U 0002173-96.2008.8.11.0078, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. TÍTULOS VINCULADOS A NEGÓCIO QUE NÃO SE CONCRETIZOU. Monitória amparada em cheques prescritos, vinculados especificamente a contrato de compra e venda de madeira não concretizado.
Conquanto o portador do cheque prescrito esteja dispensado de demonstrar a origem do débito cobrado, nada impede que em sede de embargos monitórios a parte a questione e comprove que não existiu o negócio, a falta de causa subjacente, que há vício de origem, ou que já procedeu no pagamento do débito. Caso em que o embargante demonstrou a não perfectibilização do negócio, tornando assim indevida a cobrança
. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70074712894, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 26-04-2018)

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. TÍTULO EMITIDO EM FAVOR DE TERCEIRO E SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AFASTADA. - O emitente do cheque detém evidente legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa à cobrança do crédito nele consubstanciado; - Embora o ajuizamento de ação Monitória fundada em cheque prescrito não dependa da demonstração, por parte do autor, do negócio jurídico que deu origem à emissão do título, nada impede venha o réu alegar e comprovar a ausência de tal negócio jurídico e, por consequência, de sua responsabilidade pelo pagamento do valor estampado no cheque; -
Restando incontroverso nos autos não ter havido qualquer negócio jurídico entre as partes, e demonstrado que o cheque emitido em favor de terceiro foi sustado por desacordo comercial, resta afastada a responsabilidade do réu pelo pagamento do valor nele estampado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.08.084629-5/001, Relator: Des. Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2010, publicação da súmula em 13/12/2010) (destaquei).

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - TÍTULO MONI-TÓRIO - AUSÊNCIA DE LOCUPLETAMENTO DO OBRIGADO - VÍTIMA DE ESTELIONATO - DEMONSTRAÇÃO - FATO IMPEDITIVO - PROCE-DÊNCIA DOS EMBARGOS. O cheque prescrito é documento hábil a instruir ação monitória. Incumbe ao autor dos embargos ao procedimento monitório o ônus de provar a inexistência de seu locupletamento decorrente da emissão ou circulação de cheque prescrito.
Havendo reconhecimento da ausência de negócio jurídico entabulado entre o emitente e o credor do título prescrito e demonstrada a prática de coação por parte de terceira, que se vale de hierarquia profissional para obter empréstimo de cheques dos seus funcionários, despejando-os na praça, não há que se falar em obrigação daquele que não tirou qualquer proveito da situação.

Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

2.0000.00.392981-1/000, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 24/06/2003, publicação da súmula em 30/08/2003)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - QUITAÇÃO PARCIAL DE DÍVIDA - PROVA DO RÉU - TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA. Se cabe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a presença dessa prova implica na improcedência dos pedidos iniciais (CPC, art. 373, II).

Nada obsta que a prova testemunhal tenha valor para demonstrar a quitação de uma dívida.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.056037-5/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).

Assim, suficientemente comprovada a ausência de lastro hábil a subsidiar o crédito estampado no cheque em questão, reputa-se cumprido pela parte ré o ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impõe o acolhimento dos embargos monitórios e, consequentemente, a rejeição do pleito autoral.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por vício extra petita, cassando-a, e, no julgamento do mérito do litígio, pela Teoria da Causa Madura, ACOLHER os Embargos Monitórios e JULGAR EXTINTA a pretensão monitória, nos termos do art.487, I, do CPC.
Inverto o ônus da sucumbência e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; suspensa, contudo a exigibilidade, considerando que a autora é beneficiária de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, pois não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022